Tribunal: STF
Processo: HC 92574
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR. CRIME DE LESÃO
   CORPORAL CULPOSA (ART. 210 DO C.P.M). SENTENÇA CONDENATÓRIA.
   APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO PELO SUPERIOR
   TRIBUNAL MILITAR. NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA
   EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO
   ESTADO. CONFIGURAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
O simples julgamento da
   apelação, exclusiva da defesa, não interrompe o prazo
   prescricional de dois anos (interpretação dos incisos I e II do §
   1º do art. 125 do C.P.M). Ocorrência da prescrição da pretensão
   punitiva estatal, se entre a data da publicação da sentença
   condenatória (21.07.2005) e o trânsito em julgado da apelação no
   STM (05/09/2007) transcorre prazo superior a dois
   anos.
Precedentes: HCs 76.618 e 80.184, da relatoria do ministro
   Moreira Alves; e RHC 86.253 da relatoria do ministro Eros
   Grau.
Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade do
   paciente.